Tribunal: TJES
Processo: 5000707-52.2023.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 60 DA LEI Nº 9.605/98. EXECUÇÃO DE ATERRO E CONSTRUÇÃO DE MURO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE URBANA SEM LICENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE PENAL PESSOAL DO AGENTE QUE AUTORIZA OU EXECUTA A OBRA. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DANO AMBIENTAL CONCRETO. AMBIENTE URBANO ANTROPIZADO QUE NÃO AFASTA A TIPICIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Giovan Ramos Moreira contra sentença da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy que o conden
ou
, pela prática do crime previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/98, à pena de 1 mês de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 1 pena restritiva de direitos, em razão da realização de aterro e construção de muro de alvenaria em Área de Preservação Permanente – APP, situada na Avenida Orestes Baiense, no município de Presidente Kennedy, sem a devida licença ou autorização do órgão ambiental competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: Preliminarmente (i) definir se o apelante, na condição de sócio-administrador da pessoa jurídica proprietária do imóvel (C.R.S. Material de Construção Ltda. ME), é parte legítima para responder penalmente pelo delito ambiental imputado; No mérito (ii) estabelecer se a intervenção em APP localizada em “
ambiente urbano antropizado
”, com córrego canalizado e função ecológica alegadamente descaracterizada, sem licença ambiental, configura fato atípico sob o argumento de ausência de dano concreto ou potencial lesividade ao bem jurídico tutelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de ilegitimidade passiva

A responsabilidade penal por crimes ambientais recai sobre a pessoa física que, de qualquer forma, concorre para a prática do delito, inclusive na qualidade de administrador, sócio ou representante legal da pessoa jurídica, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.605/98, ainda que não detenha a titularidade formal do bem objeto da infração.

O sócio-administrador que se apresenta ao órgão ambiental fiscalizador como responsável pela obra e admite em juízo ter executado o ato (“só construiu o muro”) revela participação direta e inequívoca na conduta criminosa, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva.
Preliminar rejeitada
.

Mérito

Quanto a alegação de atipicidade material da conduta, destaca-se que o crime previsto no art. 60, da Lei nº 9.605/98 configura-se como delito de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o simples início de atividade potencialmente poluidora ou degradadora, sem a devida licença ou autorização do órgão competente, conforme orientação do
STJ
(RHC 89.461/AM, Rel.
Min. Felix Fischer,
Quinta Turma, DJe
25/05/2018
).

A configuração do crime do art. 60, da Lei nº 9.605/98 não exige a demonstração de dano ambiental efetivo, bastando o risco presumido decorrente da ausência de controle estatal via licenciamento, de modo que a discussão sobre eventual inexistência de lesão concreta não afasta a tipicidade.

A realização de aterro e a construção de muro em Área de Preservação Permanente sem prévia licença ou autorização do órgão ambiental competente caracteriza, por si só, o delito, pois viola o poder de polícia ambiental e compromete o equilíbrio ecológico preventivo, independentemente da existência de degradação adicional comprovada.

Ainda que na outra margem do córrego a região esteja ur
b
anizada
, isso não exclui o dever de licenciamento
nem afasta a tipicidade penal da conduta, especialmente porque n
a margem
em que o terreno foi aterrado e o muro construído,
a área de preservação permanente
se encontra preservad
a. Além disso, o
Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) define APP tanto em zonas rurais quanto urbanas e admite intervenção apenas em hipóteses excepcionais, mediante autorização e previsão legal específica.

A obra erigida com finalidade particular (guardar veículos do apelante), em faixa de recuo de apenas 7,5 metros do curso hídrico, quando o mínimo exigido é de 30 metros, sem comprovação de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental e sem autorização específica, evidencia a violação direta às restrições incidentes sobre a APP, tornando improcedente a tese de atipicidade material.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000707-52.2023.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIOVAN RAMOS MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5000707-52.2023.8.08.0041
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GIOVAN RAMOS MOREIRA
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: HEMERSON JOSE DA SILVA - ES19171-A
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Giovan Ramos Moreira
contra a sentença de id. 16698764, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/98, à pena de 1 mês de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 1 pena restritiva de direitos.

Requer o apelante (id. 16698766), preliminarmente, a declaração da ilegitimidade passiva e, no mérito, a atipicidade material da conduta.

Acerca dos fatos
, verifico da peça acusatória que, no dia 10 de maio de 2023, o acusado foi notificado pelo órgão ambiental competente, por ter realizado aterro e construído um muro de alvenaria em Área de Preservação Permanente - APP, na Avenida Orestes Baiense, no município de Presidente Kennedy, sem a devida licença ou autorização do órgão ambiental competente, o que o enquadra no crime do art. 60 da Lei nº 9.605/98.

Passo, agora, a analisar as teses defensivas, destacando, desde logo, que a defesa suscita
preliminar de ilegitimidade passiva
.

O Apelante alega que o imóvel pertence à pessoa jurídica C.R.S. Material de Construção Ltda. ME, conforme contrato de promessa de compra e venda, e que a responsabilidade penal é personalíssima, não se estendendo a ele.

Contudo, a responsabilidade penal por crimes ambientais recai sobre a pessoa física que, de qualquer forma, concorre para a prática do delito.

A Lei nº 9.605/98 expressamente prevê, em seu art. 2º, que responde penalmente aquele que, ainda que não detenha a titularidade formal do bem, seja administrador, sócio ou representante legal da pessoa jurídica e autorize ou execute a conduta ilícita.

No caso dos autos, a autoria é inequívoca, uma vez que o acusado é sócio administrador da empresa proprietária do terreno (C.R.S. Material de Construção Ltda. ME) e, no momento da fiscalização realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, se apresentou como responsável pela obra.

Além disso, o próprio réu confessou em juízo (id. 16698759) ter executado o ato, afirmando que "
só construiu o muro
".

Portanto, a responsabilidade penal é aferida pela
autoria do fato
e pela
participação direta
na conduta criminosa, não pela mera titularidade formal do bem, o que afasta, de plano, a alegação de ilegitimidade passiva.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

No
mérito
, quanto a alegação de atipicidade material da conduta, a defesa argumenta que a área é de "
ambiente urbano antropizado
", com o córrego canalizado e a função ecológica da APP completamente descaracterizada, o que afastaria o potencial lesivo e a lesão concreta ao bem jurídico tutelado.

Em que pesem as judiciosas alegações defensivas, o crime do art. 60, da Lei nº 9.605/98 é classificado como um crime de mera conduta e perigo abstrato (
STJ
, RHC 89.461/AM, Rel.
Ministro Felix Fischer
, Quinta Turma, DJe
25/05/2018
).

Sua consumação se dá com o simples início da atividade potencialmente poluidora (construir, instalar, fazer funcionar), ou seja, com a intervenção na APP sem a licença ou autorização do órgão competente.

Não se exige a prova de dano ambiental efetivo para sua configuração, bastando o risco presumido decorrente da falta de controle estatal (licenciamento).

A conduta de realizar aterro e construir muro em APP sem licença caracteriza, por si só, o delito, pois o bem jurídico tutelado é o poder de polícia ambiental e o equilíbrio ecológico preventivo.

Ainda que a fotografia de id. 16698530 demonstre que na outra margem do córrego a região esteja urbanizada, isso não exclui o dever de licenciamento nem afasta a tipicidade penal da conduta, especialmente porque na margem em que o terreno foi aterrado e o muro construído, a área de preservação permanente se encontra preservada.

Além disso, o Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) expressamente define a Área de Preservação Permanente (APP) "
em zonas rurais ou urbanas
". A intervenção em APP, mesmo em áreas urbanas consolidadas, só é permitida em hipóteses excepcionais de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, e sempre mediante autorização e lei municipal específica, o que não foi comprovado nos autos.

No caso, a obra tinha finalidade de interesse particular (guardar veículos do apelante) e foi realizada em faixa de recuo de apenas

7,5 metros do curso hídrico, quando o mínimo exigido é de 30 metros.

Desse modo, não há que se falar em atipicidade material da conduta.

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todo os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)